Tribunal: TJES
Processo: 0017635-84.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017635-84.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FALTA DE INTERESSE QUANTO AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade do delito de lesão corporal contra a mulher, ficou comprovada pelo boletim unificado, termo de medidas protetivas, prontuário médico e laudo pericial de lesões corporais, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima, que confirmou a ocorrência dos fatos.

2. O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto a relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente do STJ.

3. Quanto à dosimetria, na 1ª fase, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, assim, sem razão o pleito defensivo.

4. Na 2ª fase, inexiste bis in idem, no reconhecimento da agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), de modo conjunto, com outras disposições da Lei n. 11.340/06. Precedente do STJ.

5. Por sua vez, a pretensão envolvendo danos morais carece de interesse recursal, pois não houve condenação nesse sentido.

6. Com relação à isenção da pena de multa e das custas, o entendimento jurisprudencial é predominante quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, sendo que a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado será de competência do Juízo da Execução Penal, no momento da efetiva cobrança. Precedente do STJ.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017635-84.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERTON DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EVERTON DE JESUS SANTOS, irresignado com a Sentença de fls. 103/107, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra mulher (art. 129, §13º do Código Penal), na forma da Lei Maria da Penha, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (fls. 116/125), a defesa pleiteia a absolvição do apelante, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, a desconsideração da agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), além do afastamento da condenação, por dano moral, e a concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do apelante.

Narra a denúncia, que em 02 de março de 2019, no bairro Novo Horizonte, Serra, o apelante, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de DAIANA LUÍZA ASSUNÇÃO DE PAULA, sua ex-companheira.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade do delito, ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 05/06 e 36/40), pelo termo de medidas protetivas (fls. 07/08), pelo prontuário médico (fls. 16/33 e 50/67), e pelo laudo pericial de lesões corporais (fls. 34), que comprovam a agressão sofrida pela vítima.

De igual modo, a autoria também restou caracterizada pelo depoimento da vítima DAIANA LUÍZA ASSUNÇÃO DE PAULA (mídia de fls. 102), onde relatou que, no dia dos fatos, ao chegar numa festa infantil, encontrou com o apelante, já alterado pela bebida, e que o mesmo, ao perceber que estava recebendo diversas mensagens, foi atrás dela no banheiro, por achar que eram mensagens de um outro homem, jogando seu aparelho de celular no chão, passando a agredi-la com socos e chutes, no rosto e corpo, chegando a desmaiar.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental do habeas corpus nº 834.729/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 8/8/2023.

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de lesão corporal (art. 129, § 13º, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Indo adiante, com relação ao pleito de redução da pena-base verifico que já fora fixada no mínimo legal.

Na 2ª fase, no tangente ao pedido de desconsideração da agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), entendo que inexiste bis in idem na aplicação da mesma, de modo conjunto com outras disposições da Lei nº 11.340/06, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.014.022/MS, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 6/3/2023.

Prosseguindo, no que concerne à pretensão de afastamento da condenação por dano moral, noto que carece de interesse, por não constar na sentença.

Por fim, relativamente ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu, o STJ possui entendimento de que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise. (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)